Tribunal: TJBA
Processo: 0544988-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544988-46.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO Apelada: MARIA TERESINHA BRITO VIEIRA Advogado(s):GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado que o valor devido apurado em perícia oficial está em consonância com as decisões proferidas nos autos, não contemplando juros remuneratórios, desmerece alteração a sentença homologatória dos cálculos. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0544988-46.2014.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelada Maria Teresinha Brito Vieira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator